Tribunal: TJES
Processo: 5005798-52.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005798-52.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE SILVA DO AMARAL e outros

APELADO: FCK CONCRETOS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCRETAGEM DE LAJE. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA EMPRESA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por falha na prestação de serviço de concretagem de laje residencial, reconhecendo danos materiais, mas afastando os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual apto a ensejar responsabilidade por danos materiais; e (ii) verificar se o abalo moral alegado extrapola o mero dissabor cotidiano, autorizando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa prestadora do serviço responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, sendo evidente a falha na execução contratual da concretagem de laje, realizada sem aviso prévio, em horário inadequado e com vícios de qualidade, conforme demonstrado por fotos, vídeos e testemunhos.

4. A execução defeituosa gerou prejuízos materiais diretos à consumidora, que teve de custear nova mão de obra e materiais para reparo da laje, sendo infundada a alegação de culpa exclusiva da autora.

5. As provas evidenciam que o vício da obra gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, comprometendo a integridade do lar e ensejando sofrimento psíquico, o que caracteriza dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da empresa desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento:
O inadimplemento contratual decorrente de vício na prestação de serviço de concretagem de laje enseja reparação por danos materiais e morais, caso o defeito do serviço comprometa a habitabilidade do imóvel, lesando os direitos da personalidade da consumidora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14; CC, art. 927; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED-AC 0026856-28.2018.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/08/2023; TJES, AC 0005693-75.2020.8.08.0030, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24/08/2024; TJES, AC 0011818-91.2017.8.08.0021, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 10/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, proposta em razão de falhas na prestação de serviço de concretagem de laje em imóvel residencial da consumidora.

O eminente relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, conheceu de ambos os recursos e a eles negou provimento, sob fundamento, em suma, de que a má execução do serviço enseja a responsabilidade indenizatória da empresa de concretagem pelos danos materiais, mas as provas dos autos não demonstraram a existência de situação extraordinária a ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial.

Após analisar detidamente os autos, rogando a devida vênia ao eminente Relator, alcancei conclusão diversa, em parte, por vislumbrar, especificamente no caso dos autos, situação extraordinária além do natural desconforto e mero aborrecimento, capaz de ensejar a indenização por danos morais.
Explico
.

Na origem, a consumidora apelante narrou que contratou os serviços de concretagem junto à apelada, cuja execução ocorreu de forma inadequada, sem comunicação prévia, em horário incompatível com o acompanhamento técnico previsto contratualmente e com falhas materiais na execução, resultando em prejuízos concretos.

Com efeito, as fotos e vídeos colacionados à exordial são suficientes para demonstrar os graves vícios que macularam o serviço prestado, provocando goteiras recorrentes no imóvel de residência da apelante, situação que não só trouxe desconforto, mas também sentimento de frustração, angústia e toda gama de abalo na esfera moral ao ver a deterioração dos móveis que guarnecem o lar.

A propósito, o Tribunal tem decidido que os vícios construtivos são capazes de gerar desassossego do espírito e abalo psicológico do consumidor, transbordando em muito os limites dos meros dissabores do cotidiano. Vejamos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Com razão a embargante ao apontar a omissão do julgado em analisar a tese recursal afeta à inexistência de danos morais e, subsidiariamente, à redução do montante arbitrado. II. No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos à autora/embargada em virtude da notória falha da prestação dos serviços contratados, ao ver-se diante de imóvel adquirido para servir de residência familiar sem condições mínimas de habitabilidade, sopesada à completa desassistência da fornecedora durante o período da garantia contratual, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil. III. Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório fixado no comando sentencial em prestígio ao princípio da non reformatio in pejus, o qual, a toda evidência, não se revela excessivo, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico da fornecedora, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora, eis que sequer cumpre sua função reparatória. IV. Omissão sanada. (TJES; ED-AC 0026856-28.2018.8.08.0048, Rel. Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 09/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035). 2) Os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal. 3) A falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade. 4) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5) Recurso desprovido. ( TJ/ES. Apelação Cível n.º 0005693-75.2020.8.08.0030. Rel. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. 2ª Câmara. Data: 24.08.2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DE IMÓVEL. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO. FISSURAS E TRINCAS. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. DESPESAS COM ALUGUEIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADE NA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar dos expert não ter constatado no momento da vistoria pericial o risco de colapso da estrutura, afigura-se tranquilo concluir, na linha do consignado pelo julgador a quo, haver “necessidade de mudança do local, diante dos danos na alvenaria e elétricos resultantes de perigo de ‘curto circuito’”. 2. Outrossim, a despeito do valor de R$ 4.749,28 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) inicialmente trazido pelos autores-apelados e acolhido pelo julgador a quo pelas despesas com aluguel dizerem respeito a imóvel localizado em outra cidade (Vitória – Av. Rio Branco, Praia do Canto), tal, quando considerado o tempo transcorrido desde a propositura da ação (07/12/2017) até a prolação da sentença (14/03/2022), não se afigura desarrazoado, estando até mesmo aquém das despesas de locação por período superior a 04 (quatro) anos na localidade onde se encontra o apartamento do qual são proprietários (Guarapari – Av. Beira Mar, Praia do Morro). 3. As adversidades na habitação se apresentaram excepcionais e suficientes para justificar o reconhecimento de danos morais indenizáveis, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel - sem conseguir estabilizar favoravelmente a situação, com necessidade de desocupação – acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano. 4. Sopesando o transtorno suportado pelos autores-apelados, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira, não destoando do entendimento desta c. 4ª Câmara. 5. Inexiste qualquer impropriedade da condenação da ré-apelante em indenizar os autores-apelados nas despesas oriundas do dano ocorrido no apartamento destes últimos proveniente das obras realizadas na unidade de propriedade daquela primeira, o qual será apurado em sede de liquidação de sentença, porquanto abarcado pelo pedido exordial de realização de todos os reparos pertinentes. 6. Considerando que foi acolhida parte substancial do pedido dos autores-apelados, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência recíproca em iguais proporções, devendo ser aplicado o p. único do art. 86 do CPC. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011818-91.2017.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 10/Jul/2023)

Assim, em que pese os danos morais não sejam presumidos em decorrência do mero inadimplemento contratual, a situação comprovada nos autos revela efetivo transtorno e violação aos direitos da personalidade da autora, ensejando a condenação da empresa apelada ao pagamento de justa compensação.

No que tange ao
quantum
da condenação em danos morais, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se razoável e suficiente para reparação pretendida, considerando a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Diante do exposto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHECER
do recurso da autora e a ele
DAR PROVIMENTO,
reformando a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com a alteração da feição sucumbencial, as custas e honorários advocatícios deverão ser suportados exclusivamente pela requerida, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Os recursos serão apreciados em conjunto.

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de falhas na prestação de serviço de concretagem de laje em imóvel residencial da consumidora.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), afastando, contudo, a indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa concreta aos direitos da personalidade, sendo insuficiente a alegação genérica de aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual.

Irresignada, a autora apelante alega que a prestação defeituosa do serviço de concretagem de laje resultou em infiltrações, perda de móveis e abalos à integridade psíquica, o que justifica a condenação por danos morais.

Por outro lado, a empresa recorrente argumenta que os danos materiais alegados decorreram exclusivamente da ausência de impermeabilização da laje por parte da consumidora, circunstância que afastaria o nexo causal entre a conduta e os prejuízos suportados.

Ademais, sustenta que os serviços posteriores de regularização da laje eram previsíveis e típicos da atividade, e que os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional, uma vez que a apelada foi sucumbente em mais de 95% do valor pleiteado.

Pois bem. A controvérsia reside, portanto, na verificação da existência de inadimplemento contratual por parte da empresa recorrente, nos seus efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais, e na adequada distribuição dos encargos sucumbenciais.

O inadimplemento contratual da empresa exsurge plenamente caracterizado no conjunto probatório dos autos.

A relação de consumo é incontroversa, estando a empresa fornecedora de serviço submetida à responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A autora apelada demonstrou, por meio de documentos e depoimentos, que a prestação do serviço de concretagem ocorreu de forma inadequada, sem comunicação prévia, em horário incompatível com o acompanhamento técnico previsto contratualmente e com falhas materiais na execução, resultando em prejuízos concretos.

As provas coligidas demonstram, com clareza, que a concretagem fora realizada à noite, sem aviso, e que as extremidades da laje não foram devidamente preenchidas, conforme indicam os registros fotográficos e os testemunhos produzidos em audiência.

Vale ressaltar que o preposto da empresa confirmou a ausência de comunicação prévia e o improviso na execução do serviço, razão pela qual o pedreiro contratado pela consumidora não o acompanhou, em virtude da alteração unilateral do horário pela empresa.

Restou demonstrado, ainda, que a autora apelada precisou contratar nova mão de obra e adquirir materiais para regularizar a laje, configurando dano material indenizável.

Observa-se, portanto, que a alegação de que os reparos posteriores eram “previsíveis” ou que a impermeabilização da laje incumbiria exclusivamente à consumidora contratante não exime a empresa do dever de prestar serviço adequado, completo e conforme os padrões técnicos e contratuais pactuados.

A má execução do serviço, independentemente da impermeabilização posterior, constitui vício de qualidade suficiente para gerar responsabilidade indenizatória, nos termos do inciso VI do art. 6º e art. 14 do CDC.

Portanto, a alegação de ausência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pela apelada não se sustenta, na medida em que os danos materiais decorreram de forma direta e imediata da execução defeituosa do serviço contratado, não tendo a empresa apelante apresentado qualquer prova apta a afastar sua responsabilidade objetiva.

Por sua vez, em relação aos honorários sucumbenciais, melhor sorte não assiste à recorrente, pois a fixação em 15% sobre o valor da condenação, com base na sucumbência recíproca, observou o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 85 e art. 86 do CPC. Além disso, a autora apelada obteve êxito parcial, e a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais revela-se adequada ao desfecho do processo, haja vista que na inicial foram formulados dois pedidos: indenização por danos materiais e morais.

Sendo assim, o desprovimento do apelo da empresa apelante é medida que se impõe.

No que se refere ao recurso da autora apelante, procedeu com acerto o magistrado de primeira instância.

A indenização por danos morais, em casos envolvendo inadimplemento contratual, exige demonstração de repercussões anormais e concretas na esfera extrapatrimonial do contratante, de modo a configurar violação à dignidade da pessoa humana ou a outros atributos da personalidade, não bastando a mera frustração da expectativa ou os naturais aborrecimentos decorrentes da quebra contratual.

Na hipótese, conforme bem salientado na sentença, não restou comprovado que a falha na concretagem tenha provocado sofrimento psíquico relevante ou lesão à esfera existencial, de modo a justificar a indenização pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, exige prova de consequências graves e efetivas para a caracterização do dano moral, o que não se verifica nos autos. Confira-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as rés à devolução integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega do imóvel. 2. A decisão agravada deu parcial provimento ao especial, por entender não configurado dano moral em virtude do atraso na entrega ter sido em torno de um ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel justifica a indenização por danos morais, além da devolução integral dos valores pagos. 3. É necessário verificar também se houve nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, uma vez que analisou a controvérsia de forma fundamentada e atenta aos elementos cognitivos constantes do acórdão recorrido, não podendo ser considerada nula somente porque contrária à pretensão da agravante quanto à manutenção dos danos morais.
5. A jurisprudência do STJ entende que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral, salvo em situações excepcionais que configurem abalo imaterial. 6. No caso concreto, não foi comprovada situação excepcional que justificasse a indenização por danos morais, uma vez que o atraso não afetou de maneira excepcional o direito da personalidade da recorrida, ora agravante.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.081/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Assim sendo, o desprovimento do segundo apelo também é medida imperiosa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço dos recursos e a eles
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal em 2%, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade em relação à autora, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5005798-52.2024.8.08.0021

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos conclusos em razão da técnica de julgamento esculpida no art. 942 do CPC, após o bem-lançado voto do Eminente Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que foi acompanhado pela Eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
, e a subsequente apresentação de judicioso voto divergente pelo Eminente
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

A controvérsia central que motivou a cisão de entendimentos nesta Colenda Câmara reside em definir se os fatos apurados nos autos — notadamente a falha na prestação de serviço de concretagem que resultou em infiltrações na residência da consumidora — configuram mero dissabor cotidiano decorrente de inadimplemento contratual ou se, ao contrário, representam uma violação aos direitos da personalidade passível de compensação por danos morais.

Após detida análise do acervo probatório, e com as mais respeitosas vênias ao nobre Relator, alinho-me à conclusão externada no voto divergente.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável. Contudo, a análise do caso concreto exige que se vá além da aplicação automática dessa regra, ponderando as peculiaridades que o distinguem e que, a meu ver, o inserem no campo das exceções.

O serviço contratado não era um bem de consumo qualquer, mas sim uma intervenção estrutural no lar da autora, seu local de refúgio, segurança e tranquilidade. A cadeia de falhas perpetrada pela empresa ré, como bem delineado na instrução processual, não se limitou a uma simples falha de execução. Houve um claro desrespeito à consumidora, evidenciado pela alteração unilateral e sem aviso prévio do horário do serviço para o período noturno; pelo descumprimento de cláusula contratual que previa o acompanhamento por um profissional de confiança da autora; e, mais grave, pela execução comprovadamente defeituosa do serviço, que deixou a laje com falhas grotescas.

As consequências dessa conduta foram diretas e avassaladoras para a rotina da apelante. As fotografias e vídeos anexados aos autos não deixam margem para dúvida: as infiltrações e goteiras não foram meros inconvenientes, mas sim eventos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e causaram a deterioração de bens móveis que guarneciam a residência. A imagem de um lar sendo invadido por água em dias de chuva, em decorrência de um serviço recém-executado e devidamente pago, evoca um sentimento de impotência, angústia e frustração que transcende, em muito, o conceito de “mero aborrecimento”.

Corrobora essa visão a completa omissão e descaso da empresa apelada no pós-venda. Ao ser comunicada do problema, sua resposta de que “nada poderia fazer” (id. 12815203) transferiu à consumidora todo o ônus de buscar uma solução, configurando a hipótese da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que reconhece como dano extrapatrimonial o tempo e a energia despendidos pelo consumidor para resolver problemas criados pelo fornecedor.

Como bem apontado pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é sensível a tais situações, reconhecendo que vícios construtivos, infiltrações e a necessidade de desocupação do imóvel são capazes de gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, justificando a reparação moral. Os precedentes citados em seu voto (ED-AC 0026856-28.2018.8.08.0048, Ap. Cível n.º 0005693-75.2020.8.08.0030, e Ap. Cível 0011818-91.2017.8.08.0021) são perfeitamente aplicáveis à espécie e reforçam a convicção de que o caso em tela não pode ser tratado como um simples descumprimento de contrato.

No que tange ao quantum indenizatório, adiro ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) proposto no voto divergente. Tal montante afigura-se razoável e proporcional, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório, por mitigar o sofrimento da vítima, e pedagógico-punitivo, por desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa ofensora, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto ao recurso da empresa FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA, acompanho integralmente o entendimento do Eminente Relator e do voto divergente pela sua total improcedência, pois, como visto, a responsabilidade pelos danos materiais e a adequação da distribuição da sucumbência em primeira instância foram corretamente analisadas.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, para o fim de:

a) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA.

b) DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARINETE SILVA DO AMARAL, para reformar a r. sentença e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora desde a citação.

c) Em consequência da reforma, inverter integralmente os ônus da sucumbência, condenando a empresa ré ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerada a majoração recursal.

É como voto.